Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715491-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE RECORRIDOS: MAC RONALD PEREIRA DIAS, ERICA PAULUCIO PORFIRIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). 1.1. Na mesma assentada, restou definido que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. 1.2. Restando demonstrado que a pretensão de reparação por danos morais foi proposta antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), não há que se falar em ocorrência da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Demonstrado nos autos que o cancelamento e remarcação de voo resultaram em um atraso de mais de dezoito horas na viagem, a ausência de cooperação da companhia aérea para reduzir o transtorno, bem como a realocação do consumidor em voo inferior ao contratado, mostra-se patente a extrapolação do mero dissabor cotidiano, surgindo o dever de reparação por danos morais. Precedentes. 2.1. A alegação de que o cancelamento do voo se deu em razão de necessária manutenção da aeronave não afasta o dever de indenizar, uma vez que a manutenção não programada em aeronave representa evento relacionado à atividade empresarial da companhia aérea, razão pela qual se qualifica como fortuito interno e não exclui a sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. No tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Além disso, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento análogo. 3.1. Na situação dos autos, o valor fixado apresenta-se razoável e proporcional aos objetivos do instituto. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 732 do Código Civil, bem como a Convenção de Montreal, sustentando que o pleito indenizatório está coberto pelo manto da prescrição, uma vez que remonta a fatos ocorridos em junho de 2016 e ação apenas foi proposta em junho de 2019. Afirma que, como a ação versa sobre viagem internacional, deveria incidir o prazo prescricional bienal previsto na Convenção de Montreal, tanto para os danos materiais, como para os danos morais. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STF e TJRJ. No apelo extremo, aponta ofensa ao artigo 178 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial. Requer que toas as intimações sejam feitas em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que toas as intimações sejam feitas em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023